Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-66.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA, PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC - Sentença de improcedência - Apelo do autor.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Descabimento - Ônus do impugnante à comprovação da capacidade financeira do beneficiário em suportar as despesas do processo - Insuficiência de meras alegações desprovidas de provas - Preliminar afastada.

MÉRITO - Ausência de demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA, PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC - Sentença de improcedência - Apelo do autor.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Descabimento - Ônus do impugnante à comprovação da capacidade financeira do beneficiário em suportar as despesas do processo - Insuficiência de meras alegações desprovidas de provas - Preliminar afastada.

MÉRITO - Ausência de demonstração de requisitos essenciais e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor - Incidência da Lei no 14.181/21 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.